Tribunal: TJSP
Processo: 2253240-22.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado tentado – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada – Quatro condenações anteriores transitadas em julgado, por crimes patrimoniais – Liberdade provisória recentemente concedida - Reiteração delituosa – Liberdade provisória incabível – Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado tentado – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada – Quatro condenações anteriores transitadas em julgado, por crimes patrimoniais – Liberdade provisória recentemente concedida - Reiteração delituosa – Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2253240-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é paciente
FELIPE LOPES DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM da
impetração em favor do(a) paciente FELIPE LOPES DOS SANTOS, e
DENEGARAM a ordem V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente sem voto), PAULO ROSSI E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253240-22.2019.8.26.0000 -Voto no 545
2
Habeas Corpus Criminal no 2253240-22.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Felipe Lopes dos Santos
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 545
HABEAS CORPUS
Furto qualificado tentado
Prisão
preventiva Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal Requisitos objetivos e subjetivos verificados
Decisão bem fundamentada
Quatro condenações anteriores
transitadas em julgado, por crimes patrimoniais – Liberdade
provisória recentemente concedida - Reiteração delituosa –
Liberdade provisória incabível Ordem DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública, em favor
de FELIPE LOPES DOS SANTOS, que figura como paciente, no qual aponta como
autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito do Foro Plantão da Comarca de São
Bernardo do Campo, nos autos de no 1502266-60.2019.8.26.0537, pela conversão da prisão
em flagrante do paciente em preventiva, com alegação de que a prisão configura
constrangimento ilegal.
Sustenta(m), em síntese, que os elementos que sustentaram o
oferecimento da denúncia pelo Ministério Público evidenciaram que o fato imputado ao
paciente não constitui crime; que não há materialidade no crime sem que haja a
individualização dos bens alheios móveis que teriam sido objeto de subtração ou tentativa;
que a denúncia é flagrantemente inepta; que o paciente deve ser absolvido sumariamente;
que não estão presentes os critérios legais para decretação da prisão preventiva; que o
paciente não representa risco à ordem pública, nem à aplicação da lei penal; que, caso
condenado, é muito provável que lhe seja fixado regime diverso do fechado, configurando
desproporcionalidade; e que medidas cautelares restritivas de liberdade também caberiam
ao caso.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja trancada a ação
penal ou, subsidiariamente, que seja revogada a prisão do(a) paciente, expedindo-se em seu
favor o competente alvará de soltura, com a aplicação da medida cautelar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253240-22.2019.8.26.0000 -Voto no 545
3
comparecimento periódico em juízo, e a posterior concessão, em definitivo, da ordem, para
que o(a) paciente responda a ação penal em liberdade.
A liminar foi indeferida nas folhas 72/74 deste feito. Em seguida, os
autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça, que em seu parecer de folhas 81/83,
manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo do Foro Plantão da
Comarca de São Bernardo do Campo, consistente na conversão da prisão em flagrante
do(a) paciente em preventiva, alegando que esta se mostra desnecessária no presente caso,
por não estarem presentes os requisitos legais, vez que a denúncia é inepta, pois o(a)
paciente não cometeu crime e, então deve ser absolvido sumariamente. Além disso, o
paciente não representaria nenhum risco à ordem pública nem à aplicação da lei penal e a
prisão preventiva seria desproporcional.
Sobre a prisão preventiva, assim dispõe o Código de Processo Penal:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Admite-se a prisão preventiva nos seguintes casos:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a
decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art.
64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
Neste caso, a materialidade do(s) delito(s) classificado(s) na denúncia de
folhas 1/3 está demonstrada em virtude do auto de prisão em flagrante de folha 4 e do
boletim de ocorrência de folhas 5/7, com todas essas numerações referindo-se aos autos de
origem.
Indícios de autoria, por ora, também estão presentes, em razão do teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253240-22.2019.8.26.0000 -Voto no 545
4
dos depoimentos dos guardas municipais Vivian Costa de Moura e Daniel da Rocha
Baradelli de folhas 57/58, e das declarações da gerente do estabelecimento na folha 56,
prestados na fase inquisitorial, com todas essas numerações referindo-se aos presentes
autos.
Extrai-se, dos referidos depoimentos, que os guardas municipais estavam
em patrulhamento de rotina quando foram avisados por um transeunte que um indivíduo
havia arrombado a porta de um bar e entrado em seu interior. Quando chegaram ao local,
os guardas perceberam que uma porta de vidro estava arrombada e o paciente se encontrava
lá dentro, motivo pelo qual o detiveram, mas nenhum objeto foi encontrado em seu poder.
Após, foi solicitada a presença da proprietária do estabelecimento, a qual constatou que
nada havia sido subtraído.
Apesar dos argumentos lançados na impetração de que a prisão
preventiva se mostraria desnecessária, na presente hipótese concreta a configuração dos
requisitos demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do(a) douto(a) magistrado(a) quando da conversão da
prisão em flagrante em preventiva, o(a) qual fez constar, nas folhas 27/29 dos autos
originários, que:
"Consta dos autos o indiciado foi surpreendido tentando efetuar subtração de bens que estavam
no interior de um estabelecimento comercial, cuja porta foi arrombada. Observo que o
indiciado ostenta antecedentes criminais, eis que já condenado pelos delitos de furto e roubo,
sendo que encontra-se pendente cumprimento de pena. Além disso, observo que o indiciado
foi preso em flagrante delito no ultimo dia 08.05.2019, oportunidade em que foram fixadas
medidas cautelares diversas da prisão, que no entanto se revelaram insuficientes para afastá-lo
do mundo marginal. Assim, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública,
para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Assim,
outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas para a reiteração
delituosa e circunstâncias do caso concreto. Assim, a prisão provisória é de rigor, pois há
sérios indícios do envolvimento do(a) averiguado(a) em crimes graves que colocam em
constante desassossego a sociedade, contribuindo para desestabilizar as relações de
convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem pública, autorizador
da decretação da prisão preventiva. Portanto, a periculosidade do(a) indiciado(a) está a indicar
a necessidade de sua segregação cautelar. Anote-se que o indiciado é portador de péssimos
antecedentes, possuindo diversas condenações anteriores (fls. 54/65).”
Nítido, assim, que a medida prisional não carece de fundamentos, dadas
as considerações ali apresentadas, sendo de conhecimento que na fase processual em
apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando considerações
extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253240-22.2019.8.26.0000 -Voto no 545
5
Deste modo, a custódia cautelar em foco não se reveste das características
próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a manutenção da prisão
do paciente, pois sua liberdade se mostra um risco à ordem pública, vez que ele é
reincidente na prática de crimes patrimoniais, não havendo o que se falar, portanto, de
desproporcionalidade nem de cabimento de medidas cautelares alternativas à prisão, as
quais já se mostraram ineficientes.
Ainda, o fato de o paciente não ter conseguido subtrair nenhuma coisa
alheia móvel não significa que não houve crime, primeiro porque apenas não houve a
consumação devido à pronta atuação dos guardas municipais, e segundo porque estão
presentes ali outros indícios, como, por exemplo, o arrombamento da porta do bar, não
assistindo razão à defesa também nesse ponto.
Por fim, o histórico pregresso do paciente lhe é extremamente
desfavorável, como já dito no despacho de folhas 72/74, no trecho a seguir:
"Não bastasse isso, o paciente conta com quatro condenações anteriores transitadas em
julgado, por crimes patrimoniais, tendo sido beneficiado com a liberdade provisória recentemente
para que pudesse responder a uma acusação de mesma espécie em liberdade, mas voltou a delinquir,
estando mais que justificado que a custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem publica e
da aplicação da lei penal. Além do mais, o decreto prisional, em análise superficial, denota
fundamentação a contento (folhas 27/29 dos autos de origem), a justificar a necessidade, por ora, da
manutenção da custódia preventiva do paciente."
Assim, observa-se que está correta a imposição da medida prisional, a
qual permanece necessária, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente
FELIPE LOPES DOS SANTOS, e denega-se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator